Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. LIMINAR CONCEDIDA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MEDICINA. MATURIDADE E HABILITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O IRDR n.o 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Contudo, a decisão proferida no IRDR n. 13 foi objeto de recursos dotados de efeito suspensivo ex lege, ou seja, a tese definida no julgamento do incidente ainda não é de observância obrigatória.

2. No caso concreto, a autora demonstrou maturidade e habilitação para acesso ao ensino superior, pois foi aprovada no vestibular para medicina, demonstrando capacidade suficiente para a realização da prova conclusiva do ensino médio.

3. Embora o artigo 38, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96, estabeleça que os exames do EJA serão realizados no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistêmica com as demais normas do ordenamento jurídico, em especial com o artigo 208 da Constituição Federal, que garante a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade individual do sujeito.

4. A cominação da verba honorária de sucumbência ao vencido, quando cabível, encerra matéria de ordem pública, consoante dispõe o artigo 85 do CPC, tornando viável que, omitindo-se a sentença em cominar a verba ao vencido, seja o vício sanado em grau recursal, até mesmo de ofício. Razão pela qual, fixo honorários sucumbenciais de ofício.

5. Recurso conhecido e provido.